Tribunal: STF
Processo: Rcl 69604
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTEMPESTIVOS. NADA A PROVER.



    1. Em 16.7.2024, neguei seguimento à presente reclamação pela incidência da Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal na espécie em análise (e-doc. 8).



    Na sessão virtual de 23.8.2024 a 30.8.2024, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto por Alice de Souza Mendonça e outro, nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (e-doc. 15). 



    2. Essa decisão transitou em julgado em 13.9.2024 (e-doc. 18).



    3. Em 25.9.2024, Alice de Souza Mendonça opôs embargos de divergência (e-doc. 23).



    O trânsito em julgado da reclamação impossibilita sejam os embargos de divergência conhecidos.



    4. Ademais, os embargos de divergência somente são cabíveis quando, em agravo ou em recurso extraordinário, há divergência entre as Turmas ou entre as Turmas e o Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie vertente, o acórdão foi prolatado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal em reclamação. Não há previsão legal de cabimento de embargos de divergência contra acórdãos proferidos em reclamação. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEL: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO“ (RCL n. 57.542-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 14.4.2023).



    O cabimento dos embargos de divergência restringe-se apenas a atos prolatados em recurso extraordinário ou em agravo em recurso extraordinário, o que não se tem na espécie. 



    5. Pelo exposto, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Arquive-se de imediato.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora